Tribunal: TJSP
Processo: 0023587-44.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de Indébito – IPTU dos exercícios de 2008 e 2010 – Município de Guarulhos – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que parcialmente contraria os julgados paradigmas – Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de Indébito – IPTU dos exercícios de 2008 e 2010 – Município de Guarulhos – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que parcialmente contraria os julgados paradigmas – Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência do IPCA-E, no lugar do quanto disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação alterada pela Lei no 11.960/09 – Manutenção dos juros moratórios aplicados (1% ao mês), contudo, desde o trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula no 188 do STJ) – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, em sede de readequação, nos termos do acórdão.